Tribunal: TJMT
Processo: 0011734-66.2013.8.11.0015
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011734-66.2013.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ALEX STINGHEN - CPF: 838.475.881-68 (APELADO), GETULIO GEDIEL DOS SANTOS - CPF: 012.639.911-57 (ADVOGADO), BRAULIO CUNHA JUNQUEIRA - CPF: 267.857.828-30 (APELANTE), FABIO RICARDO CAVINA - CPF: 206.678.468-08 (ADVOGADO), REGINALDO MONTEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 097.408.188-46 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECURSO QUE NÃO COMBATE ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

As razões de recurso devem contrapor-se à tese adotada pela decisão recorrida e combater especificamente os seus fundamentos, ou seja, não basta, para tanto, a mera reprodução de trechos já expostos na peça defensiva.

O emprego de tese recursal que não ataca a fundamentação da sentença suprime a norma processual inserta no art. 1.010 do CPC e importa ao não conhecimento do recurso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por BRAULIO CUNHA JUNQUEIRA visando reformar a sentença prolatada pelo Juízo da 1.ª Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais 0011734-66.2013.8.11.0015, Código 190283, ajuizada por ALEX STINGHEN, julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar o réu ao pagamento da quantia de R$15.000,00 (quinze mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescida dos consectários legais de atualização, além das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões, de Id. 61923519, o recorrente alega a inexistência de constrangimento que resulte em ato ilícito, bem como que os fatos narrados na inicial não ultrapassam às raias do mero dissabor.

Forte nisso, pede o provimento do recurso e a improcedência da ação. Sucessivamente, almeja a redução do
quantum
indenizatório.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 61923542, por meio das quais a parte adversa pugna pela manutenção da sentença.

O pedido de assistência judiciária foi indeferido e a parte apelante providenciou o pagamento do respectivo preparo (Id. 92139953)

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

VOTO (Da violação ao princípio da dialeticidade).

Colenda Câmara.

A apelação foi interposta com fulcro do art. 1.010 do CPC, que assim dispõe:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito
;

III - as razões do pedido de reforma
ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão.”

Comentando o dispositivo, Nery e Nery lecionam que
“o apelante deve dar as razões, de fato e de direito, pelas quais entende deva ser anulada ou reformada a sentença recorrida. Sem as razões do inconformismo, o recurso não pode ser conhecido”
(
in
“Comentários ao Código De Processo Civil”, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, 2ª Tiragem, 2015, Editora Revista dos Tribunais, p. 2055, nota III:7, ao art. 1.010).

Segundo os mesmos doutrinadores,
“
Não preenche o pressuposto de admissibilidade da regularidade formal a apelação cujas razões estão inteiramente dissociadas do que a sentença decidiu, não podendo ser conhecida
(JTJ 165/155)” (
in
nota
Fundamentação deficiente,
ao art. 1.010).

A ação foi proposta pelo autor/recorrido visando a condenação do demandado a pagar-lhe indenização por danos morais em razão de supostas agressões verbais cometidas por este e de ter sido conduzido à Delegacia de Polícia Judiciária Civil sem o seu consentimento, tendo instaurado contra si Termo circunstanciado.

Ao proferir a sentença, o Magistrado
a quo
bem esclareceu que as normas que regem o transporte de passageiros com porte de arma autorizam o embarque destes na aeronave, desde que se submetam aos protocolos necessários à garantia da segurança e incolumidade dos demais passageiros e do próprio voo. Uma vez rigorosamente cumpridos, não se torna lícito impedir o embarque do passageiro.

Quanto à adoção de tais procedimentos, ressaltou que
“o próprio requerido, em sua defesa, não refuta o fato de o autor ter adotado essas medidas, alegando, somente, o desconhecimento das regras acima relacionadas, especialmente as que se referem ao horário mínimo de antecedência para comparecimento em aeroporto e também quanto à prévia autorização de porte emitida pela Polícia Federal. Logo o requerido, Delegado de Polícia Judiciária Civil, que bem deveria conhecer essas regras, tanto pelo porte como por seu cargo”.

Destacou que
“o requerido afirmou que chegou ao aeroporto com 01 hora de antecedência para o seu embarque, quando o correto seriam 2 horas. Isso porque, como ficou evidenciado, é necessário que se realize uma checagem da documentação do portador e da arma, seu direcionamento para aérea reservada para o desmuniciamento dela, assim como lhe sejam passadas orientações de como se portar no avião, dentre outros requisitos, a fim de garantir a segurança do voo”
.

E mais, que o requerido
“chegou atrasado e mais atrasado foi atendido. Precisamente às 13:12 horas. Cerca de 28 minutos antes do horário previsto para o voo, que era para as 13:40 horas. Enfrentou fila. Perdeu tempo precioso para o desembaraço do seu embarque excepcional”.

Em suma, ressaltou que o requerido deveria ter se antecipado e providenciado a documentação necessária para embarcar armado.

Em relação à conduta adotada pelo réu, consignou que
“os elementos de convicção acostados aos autos demonstram que o requerente foi agredido verbalmente, além de constrangido física e emocionalmente de forma injustificada, pelo Delegado de Polícia, depois de ter sido impedido de embarcar no voo por estar armado e não possuir a documentação adequada”.

Seguiu explicando que
“a conduta deflagrada pelo requerido, sobretudo como delegado de polícia, foi arbitrária, desarrazoada e desproporcional. Assim, demonstrado que o agente estatal agiu de forma exorbitante no exercício de suas funções, pressuposto indispensável à configuração do dever de reparação, merece ser julgado procedente o pedido indenizatório, na medida em que as condutas do requerido tiveram reflexos diretos e imediatos no patrimônio moral do requerente, humilhado, agredido verbalmente, com momentos aviltantes promovido pelo desvario daquele, em palavras e atitudes impensadas e lesivas”.

Colacionou jurisprudências.

Quanto ao dano moral, ponderou que diante das condutas e das palavras empregadas pelo requerido no trato da questão com o requerente, maltratado desproporcionalmente em circunstâncias que evidenciam exercício regular de direito deste e abusivas atitudes e palavras daquele.

Salientou que
“o fato gerou transtornos, aflição, vergonha e desequilíbrio do bem-estar do requerente, os quais fugiram à normalidade e se constituíram como agressão à dignidade dele. Nas circunstâncias, arbitrária a atitude do requerido, violados restaram os direitos da personalidade do requerente, aviltado em seu patrimônio moral”.

Por fim, atento aos critérios e levando em conta as circunstâncias do caso em apreço,
“inclusive o local, as pessoas presentes, o ambiente de trabalho do requerente, a potencial repercussão do fato, o grau do dano”,
ficou o valor de R$15.000,00 a título de reparação extrapatrimonial.

Já, nas razões do recurso, nota-se que o recorrente discorre vagamente sobre os mesmos fundamentos já insertos na peça de defesa, de forma que, inegavelmente, não enfrenta especificamente os fundamentos apreciados na sentença (extensão dos fatos, circunstâncias legais para a negativa de embarque com arma de fogo, procedimentos adotados pelo ANAC e pelo funcionário da empresa aérea, uso excessivo de prerrogativa funcional, autorização da Polícia Federal, depoimentos de testemunhas e etc.) como determina o art. 1.010 do Código de Processo Civil.

Evidencia-se, pois, a adoção de tese recursal completamente desconectada da fundamentação da sentença; o recorrente não combate
precisamente
os argumentos que levaram o Julgador
a quo
à procedência da ação, mas sim, tece
considerações genéricas e por tópicos,
os mesmos já utilizados anteriormente,

que em nada infirmam a
robustez probatória indicada na sentença
ou à sua construção jurídica vigorosa.

Em verdade, dada a reprodução da tese anterior, palavras não contextualizadas em grau de recurso foram utilizadas, traduzindo com mais clareza a ausência de combate específico dos fundamentos utilizados pelo Julgador.

A relação entre as razões de reforma da decisão e os motivos desta, convencionou-se chamar de princípio da dialeticidade.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que é dever do recorrente impugnar, de maneira específica e pormenorizada, todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurge, sendo insuficiente a formulação de alegações genéricas em sentido contrário às afirmações do julgado impugnado ou mesmo a insistência no mérito da controvérsia, a propósito:

“A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, para afastar a incidência da Súmula 182/STJ, não basta a impugnação genérica dos fundamentos da decisão agravada, é necessário que a contestação seja específica e suficientemente demonstrada. O novo Código de Processo Civil, por meio do art. 932, reafirmou a jurisprudência desta Corte, ao exigir a impugnação específica, dos fundamentos da decisão agravada”
(AgInt no AREsp 855.681/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 15/04/2016).

“À luz da jurisprudência desta Corte e do princípio da dialeticidade, deve a parte recorrente impugnar, de maneira específica e pormenorizada, todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurge, não bastando a formulação de alegações genéricas em sentido contrário às afirmações do julgado impugnado ou mesmo a insistência no mérito da controvérsia (AgRg no AREsp 705.564/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 25/08/2015).”
(AgInt no AREsp 999389/BA. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2016/0270461-2, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, Julgamento 6/12/2016, Dje 15/12/2016)

No mesmo sentido tem se posicionado este e. Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - EXTINÇÃO DO FEITO – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE – RECURSO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – RAZÕES DISSOCIADAS – PEDIDO GENÉRICO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ARTIGO 514, II DO CPC – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO CONHECIDO. Abordando o recorrente razões dissociadas dos fundamentos da decisão recorrida, sem enfrentar, objetivando infirmar, as razões de decidir postas na sentença, padece o recurso de regularidade formal, um dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade recursal. Além disso, a inicial não especificou quais as cláusulas a anular e, no entendimento da súmula 381 do STJ é defeso ao julgador conhecer de ofício de cláusulas abusivas em contrato bancário.”
(TJMT. RAC nºAp 126433/2014, Des. Adilson Polegato de Freitas, 1ª Câmara Cível, J. em: 26.05.2015, Publicado no DJE 01.06.2015).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – REPRODUÇÃO IPSIS LITTERIS DA PETIÇÃO INICIAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – PRELIMINAR ACOLHIDA - RECURSO NÃO CONHECIDO. Constitui ônus do recorrente a impugnação aos fundamentos da decisão judicial cuja reforma ou anulação pretender, sob pena de incursão em irregularidade formal decorrente da desobediência ao princípio da dialeticidade.”
(TJMT. RAC nº 77117/2014, Des. Sebastião Barbosa Farias, 1ª Câmara Cível, Julgado em 09.09.2014, Publicado no DJE 15.09.2014).

“AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA DE NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO [...] RAZÕES GENÉRICAS DEDUZIDAS PELO APELANTE – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – NEGATIVA DE SEGUIMENTO MANTIDA [...] RECURSO DESPROVIDO. Não se conhece do recurso em que as razões pelas quais o recorrente entende que a sentença merece ser reformada são dissociadas dos seus fundamentos, em clara infringência ao princípio da dialeticidade. [...]”
(AgR 167911/2016, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/02/2017, Publicado no DJE 13/02/2017).

Em conclusão, o emprego de tese recursal que não ataca a fundamentação da sentença suprime a norma processual inserta no art. 1.010 do CPC e importa em não conhecimento do recurso.

Dispositivo
.

Com tais considerações, ante a ausência de dialeticidade,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a verba honorária sucumbencial fixada anteriormente para 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021